Tribunal: TJSP
Processo: 1018403-30.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Caminhão tanque que se choca contra edificação em que funcionava o estabelecimento comercial do autor. Improcedência da ação que se impunha pelos motivos indicados no acórdão. Recurso das rés provido, desprovido o do autor.